Tribunal: TJDFT
Processo: 0729876-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0729876-50.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus preventivo impetrado por advogado constituído em favor de NOÉ ALBUQUERQUE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM Juiz Titular do Tribunal do Júri de Brasília. Informa que o paciente é réu na ação penal no 0007546-44.2017.8.07.0001 pela suposta prática de crime de homicídio qualificado tentado, com sessão de julgamento designada para os dias 30 e 31 de julho de 2024. Sustenta que nos casos de condenação com pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, o juízo impetrado vem determinando a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, com fundamento exclusivo no art. 492, I, do CPP, o que violaria a jurisprudência do Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Requer, então, a concessão de liminar para que seja garantido ao paciente o direito de recorrer em liberdade no caso de eventual condenação pelo Tribunal Popular, com fundamento exclusivo no art. 492, I, ‘e’, do CPP. Anotada distribuição por prevenção de órgão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a apreciação da tutela de urgência requerida é inviável. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais para exame do constrangimento ilegal alegado, como a denúncia recebida e a sentença de pronúncia do acusado. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, ainda mais se tratando de advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator